Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002574-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ADOLFO BINENBOJM JUNIOR - CPF: 098.425.467-64 (PROCURADOR), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE FIXA O NÚMERO DE 03 TESTEMUNHAS PARA CADA PARTE – LIMITAÇÃO PRÉVIA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO – PERDA DO OBJETO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Nos termos do artigo 357, § 6.°, do CPC, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

Há hipótese, o Juiz singular limitou o rol de testemunhas em 03 (três) para cada parte. O momento adequado para limitar o rol de testemunhas se dá após a oitiva, quando o Juiz singular considerar que os fatos restaram esclarecidos, tornando-se desnecessária a colheita de novos testemunhos. Portanto, o recurso comporta provimento para permitir a Agravante arrolar até 10 (dez) testemunhas.

Quanto ao prazo para apresentação dos pareceres técnicos, convém registrar que ocorreu a perda do objeto recursal, haja vista que o Juiz singular retratou da decisão em Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002574-30.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.º 1005537-31.2021.8.11.0037 ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
limitou o número de testemunhas em até 03 (três) para cada parte e fixou o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de pareceres técnicos.

Inconformada, a empresa Agravante sustenta que a Juíza singular não observou os ditames da Lei de Ritos, notadamente o art. 357, § 6.º, o qual estabelece que as partes poderão arrolar até de 10 (dez) testemunhas, sendo 03 (três) testemunhas para cada fato.

Quanto ao prazo fixado de 10 (dez) dias para a apresentação dos pareceres técnicos, afirma que o CPC preconiza em seu art. 477, § 1.º, que as partes dispõem do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os laudos em Juízo.

Alega que foram fixados 04 (quatro) pontos controvertidos, o que pressupõe a apresentação de mais de 03 (três) testemunhas. Afirma, por fim, que o ato decisório impede o exercício à ampla defesa.

Forte nesses argumentos pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja autorizado arrolar até 10 (dez) testemunhas, sendo 03 (três) para cada fato, bem como seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de pareceres técnicos elaborados pelos assistentes.

O pedido liminar foi deferido (ID. 120227987).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Agrícola Alvorada S/A
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
Tokio Marine Seguradora S/A
objetivando receber indenização no valor de R$ 625.694,40 (seiscentos e vinte e cinco mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) em virtude do sinistro que ocasionou baixa produtividade na lavoura.

Ao proferir decisão saneadora, a Juíza singular fixou os seguintes pontos controvertidos: a) a redução da produtividade da safra de 2020, referente a cultura do milho; b) se o plantio ocorreu prematuramente para a região; c) se o evento ocorrido se encontra dentro dos limites fixados na apólice ou excluído do contrato de seguro; d) eventual valor indenizatório.

Além disso, deferiu a produção de provas e consignou que as testemunhas deveriam ser arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias, no máximo de 03 (três) para cada parte, nos termos do Provimento 15/2020/CGJMT.

Também, deferiu o pedido de prova pericial, nomeou o perito e determinou a apresentação de pareceres técnicos em Juízo no prazo de 10 (dez) dias.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito do Instrumental, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

Quanto ao prazo para apresentação dos pareceres técnicos, convém registrar que ocorreu a perda do objeto recursal, haja vista que a Juíza singular retratou-se da decisão em Embargos de Declaração, e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o ordenamento jurídico (ID. 79674911 – ação principal). Portanto,
não conheço deste pedido.

Quanto à irresignação ao número de testemunhas, entendo que a pretensão merece acolhida.

Nos termos do artigo 357, § 6.°, do CPC, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada fato. A depender da complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados, este número pode ser limitado.

Inobstante a possibilidade de
limitar o rol de testemunhas, no meu sentir, o momento adequado para dispensá-las se dá após a oitiva, quando o Juiz singular considerar que os fatos restaram esclarecidos, tornando-se desnecessária a colheita de novos testemunhos.

Nessa perspectiva, a limitação antecipada de testemunhas poderá causar cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz singular, neste ponto, a decisão comporta reparos a fim de que seja permitido à Agravante arrolar mais de 03 (três), testemunhas, conforme preconiza o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS PARTES ESCOLHA DE TRÊS TESTEMUNHAS PARA SEREM INQUIRIDAS EM AUDIÊNCIA, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADAS APENAS TRÊS TESTEMUNHAS PELA ORDEM CONSTANTE DO ROL – INADMISSIBILIDADE – A limitação do art. 357, § 6.º, do CPC, quanto ao número de testemunhas por fato, deve ser implementada em audiência, com análise da prova produzida, matéria já discutida e possível superação do limite. Não cabimento de limitação a priori, mesmo porque alguma testemunha pode não comparecer, não ser localizada etc., tendo a parte possibilidade de sua substituição dentre as demais arroladas, caso a matéria do depoimento seja semelhante. (TJ-SP: 22047639420218260000, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021).

Diante dessas considerações, conheço do pedido em parte e, na parte conhecida,
Dou Provimento
ao recurso e possibilito à Agravante arrolar até 10 (dez) testemunhas, sendo 03 (três) para a prova de cada fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022